Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-47.2020.8.11.0017
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000176-47.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILROBSON LIMA PARENTE - CPF: 020.569.991-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Juereru Karaja (VÍTIMA), JUERERU KARAJA - CPF: 028.036.721-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS E NECESSIDADE DE PERÍCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA – PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA SOBRE CONJUNÇÃO CARNAL – ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT – ARESTOS DO TJMG E TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10).

Afigura-se prescindível a realização de perícia para demonstrar a ocorrência de conjunção carnal, se, nos autos, há “
havendo nos autos outras provas capazes de levar ao convencimento do julgador [...] (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ)" (HC 43739/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER)
” (TJMG, AP nº 1.0145.14.012485-3/001).

As declarações da vítima e dos policiais militares, somados aos laudos periciais, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro atribuído ao apelante (TJMT, AP nº 0001892-57.2011.8.11.0007; AP nº 0000937-06.2019.8.11.0020).

“
Não há que se cogitar de absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria dos crimes de Estupro, consubstanciadas nas palavras da vítima e de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório; ademais, em crimes, que geralmente se consumam na clandestinidade, as palavras da vítima possuem especial relevância probatória
”

(TJMT, AP nº 0009738-27.2017.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000176-47.2020.8.11.0017 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE(S): WILROBSON LIMA PARENTE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WILROBSON LIMA PARENTE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (PJE nº 0000176-47.2020.8.11.0017), que o condenou por estupro a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 213 do CP - (ID 188271689 – fls. 64/68).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2) seria “
necessária a realização de exame de conjunção carnal para se comprovar se efetivamente o fato ocorreu e se houve a utilização de violência ou grave ameaça para tanto
”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 188272153).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 188272155).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Defesa. 1. Requer a absolvição do apelante, com base na alegação de que as provas constantes nos autos, não são fortes e coesas para sustentar o édito condenatório, vez que a condenação foi baseada somente na palavra da vítima. Palavras da vítima forte e coesa que indicam a autoria e materialidade em desfavor do Apelante, confirmando a ocorrências de atos violentos de ordem sexual. 2. Ausência de laudo pericial de conjunção carnal – Descabimento – prova que não se exige, quando há outros elementos capazes de comprovar os fatos violentos. Ausência de hierarquia quanto as provas no processo penal. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 189200695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de janeiro de 2020, por volta das 15h30min, na margem do rio Araguaia, nesta cidade, o denunciado WILROBSON LIMA PARENTE, visando o desafogo de sua concupiscência, constrangeu, mediante violência, a com ele ter conjunção carnal, a vítima Juereru Karajá [...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WILROBSON LIMA PARENTE como incurso no artigo 213, caput, do Código Penal [...].
”
(Ana Paula Silveira Parente, promotora de Justiça – ID 188271682 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]MATERIALIDADE.

A materialidade delitiva foi satisfatoriamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/08), laudo de exame de corpo de delito da vítima (fl. 10); relatório de investigação n. 46/2020 e 109/2020 (fls. 16/17 e 31); termo de exibição e apreensão (fl. 19); termo de representação criminal (fl. 21); declarações da vítima e depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitiva e em juízo.

A autoria é inconteste. [...]

No despacho de n. 46/2020 (fls. 16/17), é possível extrair com bastante nitidez os primeiros apontamentos da ofendida em sede policial, a qual afirmou que o denunciado usou de violência, abaixou seu short e rasgou sua calcinha e a forçou a ter conjunção carnal. Afirmou que diante de sua resistência o réu teria desferido um soco em seu rosto, bem como ficou pelado e teria conseguido penetrá-la.

Vale ressaltar, conforme termo de apreensão (fl. 19) e relatório policial, que a vítima chegou na delegacia com sua roupa íntima (calcinha) em mãos e rasgada. Ao passo que o denunciado estava sem a parte de cima de sua roupa, demonstrando assim maiores evidências da pratica delitiva por parte do acusado.

Observa-se que ao ser ouvida em juízo, a vítima JUERERU KARAJÁ, indígena, acompanhada por tradutor, tendo em vista não compreender muito bem o idioma português, reiterou o declarado em sede policial.

Afirmou que o denunciado foi o responsável por agredi-la fisicamente e sexualmente. Relatou ter informado ao ofensor que estava grávida, no entanto, ele não cessou as agressões, vindo a consumar o ato sexual contra a sua vontade.

Ainda, negou conhecer o réu, por mais que ele exerça suas funções (vaqueiro) próximo da aldeia Santa Isabel (Ilha do bananal/TO), domicílio da ofendida. [...]

Deste modo, a vítima foi contundente ao afirmar que foi forçada a manter relação sexual com o denunciado de forma agressiva, pois enquanto tentava-se livrar do ato, o acusado lhe desferiu tapas no rosto (mapa do local da lesão fl. 10).

Verifico que a vítima indígena JUERERU KARAJÁ narrou os fatos com bastante coerência, descrevendo o comportamento do réu e contextualizando-o, afirmando que o acusado praticou contra si o fato descrito na inicial. [...]

Os Policiais Militares NADIR FERREIRA DE OLIVEIRA e LUCAS ALLAN DE SOUSA, prestaram esclarecimentos em juízo, reiterando os apontamentos dados em sede policial, descrevendo de forma bem alinhada o que presenciaram. Relataram que estavam realizando rondas pela cidade, e quando chegaram próximo ao cais (Orla do Rio Araguaia) foram acionados pela vítima comunicando que havia sido vítima de crime sexual. De pronto, após a indicação do responsável pelo ilícito, saíram a procura do denunciado Wilrobson, que empreendeu fuga pulando no Rio Araguaia, mas foi capturado pela atuação dos policias, que lhe deram voz de prisão.

Declararam, ainda, que após encaminharem a vítima para atendimento médico, a levaram para Delegacia, assim como o réu com o fim de confeccionar Boletim de Ocorrência. Por final, afirmaram que conhecem o acusado de outras passagens policiais. [...]

Ademais, quanto a tese defensiva da ausência do exame de conjunção carnal, esclareço que mesmo não havendo laudo pericial contundente presente nos autos, existindo outras provas e indícios capazes de dar substrato ao convencimento do julgador, como ocorre no caso, admite-se a condenação. [...]

Não há dúvidas de que o intento era a satisfação da lascívia, assim a conduta do réu amolda-se à figura típica do art. 213 do Código Penal. [...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o acusado WILROBSON LIMA PARENTE nas penas do art. 213, "caput" do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. [...].”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – 188271689 – fls. 64/68)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Nadir Ferreira de Oliveira, policial militar (ID 188271682 – fls. 15/16), Lucas Allan de Sousa, policial militar (ID 188271682 – fls. 17/18), Juereru Karajá, vítima (ID 188271682 – fls. 25/26) e o apelante (ID 188271682 – fls. 31/33).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Nadir Ferreira de Oliveira, policial militar (ID 188271690), Lucas Allan de Sousa, policial militar (ID 188271690), Juereru Karajá, vítima (ID 188271690) e o interrogatório do apelante (ID 188271690).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima, em ambas as fases da persecução penal, declarou que no dia 21.1.2020, por volta das 15h30min, às margens do rio Araguaia, aguardava uma embarcação para retornar a aldeia Santa Izabel, local onde reside; o apelante se aproximou e verbalizou que gostaria de manter relação sexual, prontamente negada por ela; o apelante a jogou no chão, tirou sua roupa, rasgou sua calcinha e praticou conjunção carnal; conseguiu morder o apelante, o qual lhe deu um soco no rosto e correu em direção ao rio; pediu ajuda para alguns policiais que passaram pelo local, razão pela qual o apelante foi preso logo em seguida (ID 188271682 – fls. 25/26);

- os policiais militares [Nadir Ferreira de Oliveira e Lucas Allan de Sousa], nas fases inquisitivas e judicial, asseveraram que realizavam uma ronda próxima ao cais, quando foram abordados pela vítima, que relatou ter sido estuprada pelo apelante e ter sido agredida com um soco no olho, o apelante tentou se evadir do local, razão pela qual correu em direção ao rio; o apelante confessou que tentou “
fazer sexo
” com a vítima, porém ela reagiu e ele desferiu um soco no rosto dela (ID 188271682 – fls. 15/16 e 17/18; ID 188271690; ID 188271690)

- o apelante, nas fases policial e judicial, negou a prática delitiva, mas relatou que deu um tapa na vítima porque ela teria “
ido pra cima do interrogado discutindo com ele sobre coisas banais que nem se recorda
” (ID 188271682 – fls. 31/33; ID 188271690).

Dito isso, vejamos.

O ato sexual [conjunção carnal mediante violência física] praticado pelo apelante WILROBSON LIMA PARENTE, no dia 21.1.2020, por volta das 15h30min, às margens do rio Araguaia, São Félix do Araguaia/MT, foi descrito, coerentemente, pela vítima Juereru Karajá, em ambas as fases da persecução penal, sem qualquer contradição ou incongruência.

Essa narrativa está em consonância com o depoimento dos policiais militares [Nadir Ferreira de Oliveira e Lucas Allan de Sousa], os quais foram responsáveis por acolher a vítima, quando constataram que ela estava com o rosto machucado.

O emprego de violência física resultou comprovado pelo Laudo nº 0009/2020/ML [subscrito pelo médico Richard R. Crispim - CRM/MT 5898], do qual se extrai que foram constatados edema e equimose próximo ao olho direito da vítima (ID 188271682 – fls. 9).

Frise-se que o apelante apresentou lesão corto-contusa “
ocasionada por mordida humana
”, consoante Laudo nº 0008/2020/ML (ID 188271682 – fls. 12/13), assinado pelo médico Richard R. Crispim [CRM/MT 5898], compatível com o relato da vítima de que teria mordido o apelante para se defender.

Com efeito, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10).

Noutro giro, afigura-se prescindível a realização de perícia para demonstrar a ocorrência de conjunção carnal, se, nos autos, há “
havendo nos autos outras provas capazes de levar ao convencimento do julgador [...] (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ)" (HC 43739/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER)
” (TJMG, AP nº 1.0145.14.012485-3/001 – Relator: Des. Renato Martins Jacob – 30.1.2020).

No contexto, as declarações da vítima [Juereru Karajá] e dos policiais militares [Nadir Ferreira de Oliveira e Lucas Allan de Sousa], somados aos Laudos Periciais nº 0008/2020/ML e nº 0009/2020/ML, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro atribuído ao apelante (TJMT, AP nº 0001892-57.2011.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.8.2017; AP nº 0000937-06.2019.8.11.0020 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 20.11.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Não há que se cogitar de absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria dos crimes de Estupro, consubstanciadas nas palavras da vítima e de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório; ademais, em crimes, que geralmente se consumam na clandestinidade, as palavras da vítima possuem especial relevância probatória.
”

(AP nº 0009738-27.2017.8.11.0004 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 5.7.2023)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante;

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024